Tribunal: CARF
Processo: 10380.721010/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721010/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
LAR ANTÔNIO DE PÁDUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INFRAÇÃO.
ARQUIVOS
DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 23,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa deixado de apresentar, em arquivos digitais, as folhas de pagamento,
livro diário e livro razão no período de 2006, conforme previsto na Lei 8.218/91, art. 11,
parágrafos 1o, 3o e 4o.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721010/2010-99
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721010/2010-99

Conforme Relatório Fiscal, fls. 6/8, o contribuinte utiliza sistema eletrônico de
processamento de dados para geração de folhas de pagamento e livros contábeis.

Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível no valor de R$
144.840,10, nos termos da Lei 8.218/91, artigo 12, inciso III, que corresponde a 0,02% por dia
de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1%
dessa receita, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas.
Em impugnação de fls. 443/461, a entidade afirma ser imune. Que as informações
foram prestadas em meio físico e que foi induzida a erro. Que a não apresentação dos
documentos digitais não prejudicou o procedimento fiscal.
Foi proferido o Acórdão 15-37.803 - 7a Turma da DRJ/SDR, fls. 558/562, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR.
Constitui infração deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de processamento
eletrônico de dados de apresentar os respectivos arquivos digitais e sistemas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do Acórdão em 22/6/2015 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 567), a
entidade apresentou recurso voluntário em 6/7/2015, fls. 572/589, que contém, em síntese:
Afirma ser entidade beneficente de assistência social e que possui Ato
Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais no 5/2008, conferindo a ela
referido benefício.
Informa que as informações foram prestadas em meio físico – papel, o que foi
suficiente ao desenvolvimento do procedimento fiscal.
Explica que como os arquivos digitais foram solicitados apenas uma vez,
entendeu que os documentos em papel apresentados teriam sido suficientes.
Aduz que a multa é injusta, pois considerou os seis meses de duração da ação
fiscal.
Requer a improcedência da autuação e, caso assim não se entenda, que seja
aplicada a multa mínima.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INFRAÇÃO
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721010/2010-99

O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.218/91, artigo
11, que determina:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal.

Quanto à infração em comento, a matéria foi objeto da Súmula CARF no 181:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral (Lei 8.218/1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei 8.212/91,
art. 32, III, e Lei 10.666/2003, art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
Sendo assim, improcedente a autuação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 615
DF CARF MF
Original